Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL GARANTIDO POR FIANÇA. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FIADOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA CONTRATUAL EXPRESSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM IMPUTADOS EXCLUSIVAMENTE À RÉ LOCATÁRIA. CONDENAÇÃO NÃO IMPUGNADA NA ORIGEM POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL EM DESFAVOR DO APELANTE FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado, ao observar que não teria havido, na r. sentença combatida, condenação destinada especificamente ao apelante no que diz respeito aos honorários sucumbenciais - porquanto exclusivamente direcionada pela d. Magistrada sentenciante à locatária requerida, no singular e no feminino -, concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela inviabilidade de majoração da aludida condenação, em grau recursal, em desfavor do fiador recorrente, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.